Tribunal: TJES
Processo: 0005340-88.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Repetição de indébito; Defeito, nulidade ou anulação; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005340-88.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ANGELICA FERRAZ FELIX

APELADO: BANCO CETELEM S.A. e outros (4)

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0005340-88.2017.8.08.0014

APELANTE/APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL S/A)

APELANTE/APELADO: BANCO CETELEM S/A

APELANTE/APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

APELANTE/APELADO: MARIA ANGELICA FERRAZ FELIX

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA –
APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
–
DESCONTOS INDEVIDOS – EMPRÉSTIMO CONTRATADO POR TERCEIRO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES - FORMA SIMPLES – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

1. - A Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº 1846649/MA, Relator Ministro Marco Aurélio Belizze, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, Tema nº 1061, fixou a tese de que “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).”

2. -
A
Corte Especial do C. STJ, quando do julgamento do
EREsp 1.413.542/RS,
R
elator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021,
apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos fixou a tese de que
"a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo", de modo que o entendimento fixado fosse aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação daquele acórdão (EREsp 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).
No caso,
a ação foi ajuizada em 24/04/2017, portanto, todas as cobranças indevidas foram realizadas antes da publicação do acórdão do
EREsp 1.413.542/RS, DJe de 30/3/2021,
o que impõe que a restituição ocorra de forma simples.

3. -
A
formaliza
ç
ão de alguns

do
s
suposto
s
contrato
s
de empréstimo
s
consignado
s
em folha de pagamento não fo
ram
demonstrada
s
,
o que dá
ensejo à condenação
dos requeridos
ao pagamento de indenização
por dano moral
em favor da requerente.

4. -
I
ncidem os juros de mora desde a data do evento danoso, em casos de responsabilidade extracontratual, entendimento consolidado com a edição da Súmula 54/STJ e, desde a citação, no caso de responsabilidade contratual.

5. - Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
(CPC, art. 86, Parágrafo único).
Decaindo a requerente de parte mínima do pedido, os requeridos devem
pagar

integralmente o
valor
d
as custas
processuais
e
d
os honorários advocatícios.

6. -
Tratando-se de reparação de dano moral
por ilícito,
os juros de mora
pela taxa SELIC
incidem desde
a data d
o evento danoso
(Súmula nº 54/STJ)
,
vedada a sua cumulação com correção monetária.

7. -
Recurso
s
de Maria Angélica Ferraz F
é
lix,
do
Banco Santander (Brasil) S/A
e
do
Banco
Cetelem S/A provido
s
parcialmente.

8
. - Recurso do Banco Itaú
Consignado
S/A
desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO
S
RECURSO
S
DE MARIA ANGÉLICA FERRAZ F
È
LIX, DO
BANCO SANTANDER (BRASIL
)
S/A
E DO
B
ANCO CETELEM S/A,
E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,
04 de novembro
de 202
4
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0005340-88.2017.8.08.0014

APELANTE/APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL S/A)

APELANTE/APELADO: BANCO CETELEM S/A

APELANTE/APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

APELANTE/APELADO: MARIA ANGELICA FERRAZ FELIX

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº 1846649/MA, Relator Ministro Marco Aurélio Belizze, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, Tema nº 1.061, fixou a
seguinte
tese: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).”

Eis o precedente a que me reporto:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."

2. Julgamento do caso concreto.

2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF.

2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”

(
STJ -
REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, ju
b
lgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Na hipótese, muito
embora os bancos requeridos tenham
juntado
aos autos os supostos contratos bancários celebrados, a requerente impugnou as assinaturas neles apostas, competindo-lhes, portanto, a produção de prova pericial para demonstrar a autenticidade das assinaturas não reconhecidas.

E
ntendimento
que
se aplica quanto
aos
contratos de nº 304180269-9 e nº 304180360-6

trazidos
aos autos pelo Banco Pan S/A (Fl. 122 e 127).

Bem como, quanto aos
contratos de
nº 105963201 e
nº
106247062
juntados
pelo Banco Olé Bonsucesso S/A (Fl. 246 e 255).

Por outo lado, quanto ao

contrato nº
22-389233/15310
, o Banco CETELEM sequer trouxe
aos autos
sua minuta, limitando-se a aduzir que se trata de refinanciamento do contrato nº 51879225, o qual é reconhecido pela parte autora, que,
todavia,
nega a operação de refinanciamento.

D
epreende-se da prova reunida
que
Maria Angelica Ferraz Felix

realmente
celebrou
os seguintes contratos: (1)
Contrato no
51-879225114341
junto ao Banco Cetelem
S/A
em 25/06/2014, no valor de R$ 9.732,00
(nove mil, setecentos e trinta e dois reais)
, creditado em 10/07/2014 em conta poupança de n
º
00052704-2, a ser pago em 60
(sessenta)
parcelas de R$ 300,00
(trezentos reais)
;
(2)
Contrato n
º
547930669
com o Banco Itaú BMG
S/A
em 07/09/2014, no valor de R$ 6.612,38
(seis mil, seiscentos e doze reais e trinta e oito centavos)
creditado em sua conta poupança de n° 00052704-2, em 24/07/2014, a ser quitado em 60
(sessenta)
parcelas de R$ 203,00
(duzentos e três reais)
;
e (4)
Contrato n°
552622558
, empréstimo junto ao Banco Itaú BMG
S/A
em 24/07/2014, no valor de R$ 713,74,
(trezentos e treze reais e setenta e quatro centavos)
creditado
em

sua conta-corrente de
nº
00020224-7, com pagamento em 72
(setenta e duas)
parcelas de R$ 20,47
(vinte reais e quarenta e sete centavos)
.

E
a
presente ação tem como objetivo a anulação dos seguintes contratos de empréstimos (refinanciamentos): (1) Contrato n°
22-389233115310
, no valor de R$ 10.424,03 (dez mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e três centavos) do BANCO CETELEM; (2) Contrato nº
106247062
, no valor de R$ 7.243,86 (sete mil, duzentos e quarente e três reais e oitenta e seis centavos) do Banco Olé Consignado S/A; (3) Contrato nº
304180269-9
, no valor de R$ 6.758,46 (seis mil, setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e seis centavos) do Banco Pan S/A; (4) Contrato n°
304180360-6
, no valor de R$ 7.275,99 (sete mil, duzentos e setenta e cinco reais e noventa e nove centavos) do Banco Pan S/A; (5) Contrato n°
105963201
, no valor de R$ 7.177,24 (sete mil, cento e setenta e sete reais e vinte e quatro centavos) do Banco Olé Consignado; (6) Contrato n°
7082141
, no valor de R$ 3.490,44 (três mil, quatrocentos e noventa reais e quarenta e quatro centavos) do Banco BMG S/A; e (7) Contrato n°
9127308
, no valor de R$ 3.490,44 (três mil, quatrocentos e noventa reais e quarenta e quatro centavos) do Banco BMG S/A.

Acresça-se que

a Corte Especial do C. STJ, quando do julgamento do
EREsp 1.413.542/RS,
R
elator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021,
sob a sistemática dos recursos repetitivos fixou a tese de que
"a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo", de modo que o entendimento fixado fosse aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação daquele acórdão (EREsp 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020,
DJe de 30/3/2021
).

Desse juízo:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. PARADIGMA DA CORTE ESPECIAL. NATUREZA CONTRATUAL PÚBLICA. MODULAÇÃO DA TESE. NÃO APLICAÇÃO.

1. A Corte Especial do STJ, modulou os efeitos da tese de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo", de modo que o entendimento fixado fosse aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação daquele acórdão (EREsp 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

2. Segundo a jurisprudência do STJ, a relação jurídica litigiosa entre usuário de serviço público e a pessoa jurídica concessionária do serviço de telefonia é de Direito Público (CC n. 177.911/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 7/4/2021, DJe de 16/4/2021).

3. Para esta Corte Superior, "os contratos de prestação de serviços de telefonia - fixa e móvel - sofrem amplo influxo de normas de direito público e forte controle exercido pela Anatel, órgão regulador das telecomunicações", tanto que a prestação de serviço público adequado está relacionada "à Lei 8.987/1995 (Lei de Concessões), às normas contratuais e outras pertinentes (p. ex., o Código de Defesa do Consumidor), conforme o art 6º da Lei de Concessões." (PET no REsp n. 1.525.174/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 8/5/2019, DJe de 15/5/2019).

4. Hipótese em que tem-se indébito decorrente de contrato de telefonia móvel, mesmo serviço julgado no caso concreto do paradigma da Corte Especial, cujo regime contratual público não está abarcado pela modulação dos efeitos da tese fixada por aquele Colegiado, a qual contempla apenas indébitos de natureza contratual não pública.

5. Agravo interno desprovido.”

(
STJ -
AgInt nos EDcl no REsp n. 2.043.984/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023).

Como

a ação foi ajuizada em 24/04/2017, todas as cobranças indevidas, portanto, foram realizadas antes da publicação do acórdão do
EREsp 1.413.542/RS,
de
relator
i
a
originária da
Ministra Maria Thereza de Assis Moura,

cujo relator para o acórdão foi
designado
o
Ministro Herman Benjamin
,

em julgamento da
Corte Especial
realizado em
21/10/2020
e

publicado no

DJe de 30/3/2021
.

A
repetição do indébito
na hipótese dos autos
far-se-
á
d
e forma simples,
e não em dobro,
tanto
porque as cobranças foram anteriores
à fixação da
tese pelo C. STJ
como
porque não houve demonstração de má-fé.

Esclareça-se, p
or outro lado,
que
o dano moral
reclamado
decorre do próprio fato
(in re ipsa
), tendo em vista que os descontos indevidos realizados no contracheque do professor atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o
seu
sustento, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados.

Desse juízo:

“
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral.

2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes.

3. Recurso especial não provido.
=”

(
STJ -
REsp n. 1.238.935/RN, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/4/2011, DJe de 28/4/2011).

E
pela proporção do desgaste suportado pela autora é razoável que este Tribunal intervenha

para adequar o seu valor, majorando-o
para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
o qual deverá
ser
acrescid
o
de juros de mora pela taxa SELIC desde a data do primeiro desconto indevido, tendo em vista que se trata de responsabilidade extracontratual,
eis
que
não há
comprovação
de que
os empréstimos
anteriormente individualizados

teriam sido
contrat
ad
os pela requerente.

Desse juízo:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DANO MORAL. VALOR IRRISÓRIO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração.

2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto por esta Corte tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade.

3. No caso, o montante reparatório, estabelecido em R$ 500,00 (quinhentos reais), em razão dos descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, a título de empréstimo bancário não contratado, mostra-se irrisório, impondo-se sua revisão.

4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de majorar o montante da indenização fixada a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”

(
STJ -
AgInt no AREsp n. 2.063.845/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SÚMULA 479/STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. DANO MORAL. SÚMULA 7/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem, com fundamento no conjunto probatório dos autos, concluiu que houve falha na prestação de serviço, ocasionando descontos indevidos do benefício previdenciário da autora. Nesse contexto, afigura-se inviável rever tal conclusão, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ.

2. É possível a revisão do montante da indenização por danos morais nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame, pois o valor da indenização, arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não é excessivo nem desproporcional aos danos sofridos pelo autor.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(
STJ -
AgInt no AREsp n. 968.496/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/12/2016, DJe de 19/12/2016.)

Confira-se, também,
precedente do C. STJ
a

respeito do marco inicial dos juros de mora em caso de descontos indevidos.

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NA CONTA CORRENTE DO RECORRIDO E INSCRIÇÃO DO SEU NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.

1. - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que incidem os juros de mora desde a data do evento danoso, em casos de responsabilidade extracontratual, entendimento consolidado com a edição da Súmula 54/STJ e, desde a citação, no caso de responsabilidade contratual. Precedentes.

2. - Agravo Regimental improvido.”

(
STJ -
AgRg no REsp n. 1.317.794/RS, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 22/5/2012, DJe de 5/6/2012.)

E
considerando que a requerente decaiu de parte mínima dos pedidos, solidariamente os requeridos devem arca
r
com o pagamento de honorários advocatícios que fixo em 1
5
% (
quinze
por cento) do valor do proveito econômico correspondente aos valores descontados indevidamente da requerente, somad
os
ao valor da condenação
a título de
indenização por danos morais.

Consigne-se, ao final, que não prospera a alegação do
Banco Itaú S/A
de que
o contrato n° 547930669
foi objeto de portabilidade para Caixa Econômica Federal – CEF e, que portanto, não poderia cumprir a sentença.

É
que a autora não nega a contratação do empréstimo referente
contrato n° 547930669,
que foi transferido para a Caixa Econômica Federal - CEF
,
mas sim, o contrato
de refinanciamento
nº
552622558
que
o Banco Itaú S/A
celebrou
com terceiro
sem o consentimento da requerente,
pois

esta instituição bancária
não comprov
ou
que a requerente
o
tenha celebrado,
quando, por expressa disposição legal,
competia-
lhe
comprovar a veracidade da assinatura
cuja autenticidade
a requerente negou.

Por estas razões, dou provimento parcial aos recurso de Maria Angélica Ferraz F
é
lix para majorar a indenização por danos morais
para R$
5.000,00 (cinco mil reais),
valor a ser
acrescid
o
de juros de mora pela taxa SELIC desde a data do primeiro desconto indevido,
bem como para condenar apenas os requeridos, solidariamente, ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em
1
5
% (
quinze
por cento) do valor do proveito econômico correspondente aos valores descontados indevidamente da requerente, somad
o
ao valor da condenação da indenização por danos morais.

Outrossim, dou provimento parcial ao recurso
s
d
o

Banco Santander (Brasil) S/A
e
do
Banco Cetel
e
m S/A
para determinar que a repetição d
o
indébito
seja procedida
de forma simples.

Em razão do desprovimento do recurso do Banco Itaú S/A, majoro
em relação a este
os honorários advocatícios em 1% (um por cento) do valor do proveito econômico
somado ao
valor da condenação
(CPC, art. 85, §11º).

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)